Tribunal: TJMT
Processo: 1000393-12.2019.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Agravo de Instrumento: 1000393-12.2019.811.9005
Processo 1o Grau: 1001309-92.2019.811.0001
Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
Agravante(s): CLORO MATO GROSSO LTDA – EPP
Agravado(s): ESTADO DE MATO GROSSO
Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA - DECISÃO NA ORIGEM QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA QUE VISAVA A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO – LIMINAR INDEFERIDA EM SEDE DE AGRAVO – PROCESSO SENTENCIADO NA ORIGEM PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1018, §1o DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO.
A prolação de sentença pela Magistrada de origem implica em reconhecimento da perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, restando o mesmo prejudicado, nos moldes do artigo 1.018, § 1o do Código de Processo Civil.
Agravo de instrumento prejudicado.
RELATÓRIO
Egrégia Turma:
Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CLORO MATO GROSSO LTDA – EPP contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ que indeferiu o pedido de antecipação de tutela visando a imediata suspensão da exigibilidade do crédito tributário representado pelo DAR n° 032/00.774.721-56 (TACIN), na forma do art. 151, II do CTN, em virtude do depósito do montante integral em dinheiro, bem como autorização para proceder a complementação mensal dos depósitos dos fatos geradores futuros da TACIN.
Argumentou que a cobrança de TACIN é inconstitucional, razão pela qual ajuizou demanda para declarar a inexistência de relação jurídica tributária e restituir os valores pagos referentes à TACIN – Taxa de Segurança Contra Incêndio, no entanto em decisão que entende teratológica, a Magistrada a quo indeferiu o pleito liminar de suspensão da exigibilidade por entender não estar presente o requisito da plausibilidade do direito da Agravante pela anulação do débito.
Alegou que as consequências da decisão de não conceder a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cujo valor integral foi depositado judicialmente, estão sendo extremamente gravosas para a empresa Agravante, vez que ela não consegue expedir certidão de regularidade fiscal, o que prejudica significativamente a prática de suas atividades, bem como também foi notificada acerca da exclusão do regime de tributação do simples nacional no prazo de 30 (trinta), pelo que na atual conjuntura econômica do país, uma alteração repentina no regime de tributação, sem sombra de dúvidas, importará no fechamento da empresa, comprovando desde já o periculum in mora no presente caso.
Sustentou, no tocante à probabilidade do direito pleiteado, que há uníssono entendimento entre a lei, a doutrina e a jurisprudência quanto à suspensão da exigibilidade do crédito tributário no caso deste estar garantido em sua integralidade, bem como citou os julgamntos dos RECURSOS AgRE 972.352/MT, RE 643.247/SP e RE 1.179.245/MT, cuja matéria ainda não foi decidida pelo STF.
Asseverou que no julgamento dos autos RE 643.247 foi fixada a tese de que “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizála a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”, razão pela qual, por certo, denota-se da interpretação da tese fixada de que a prevenção e o combate a incêndio, por ser decorrente da segurança pública, deve ser custeada pelos Estados da Federação por meio da arrecadação de IMPOSTOS e não de taxas.
Requereu a concessão de efeito ativo para deferir a tutela de urgência vindicada e determinar a imediata suspensão da exigibilidade da TACIN, autorizando-se o depósito judicial dos montantes em discussão, incluindo-se fatos geradores futuros do tributo, até o julgamento final.
Juntou documentos, notadamente a cópia integral do processo de origem.
Houve indeferimento da liminar no ID 12620897.
O Ministério Público deixou de se manifestar nos autos.
Houve manifestação do agravado, conforme ID 15887486.
Houve pedido declaração de perda do objeto pelo agravante no ID. 36476993.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Justifico que esta relatora está autorizada a, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Igualmente, destaco que a Súmula no. 02 da Turma Recursal Única, dispõe que o relator pode, monocraticamente, dar provimento ao recurso que impugna decisão que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, litteris:
O relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a sentença estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência dominante da Turma Recursal Única ou de Tribunal Superior, cabendo recurso interno para a turma recursal, no prazo de cinco dias.
Portanto, há entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, conforme acima indicado, quanto por Turma Recursal, nesse caso inclusive, entendimento sumulado.
Em consulta aos autos de origem (n. 1001309-92.2019.811.0001), verifico que o magistrado a quo proferiu sentença no dia 24/02/2020, oportunidade em que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, de modo que houve a perda de objeto de forma superveniente do presente recurso.
Desta feita, resta evidente a perda de objeto, devendo o presente recurso ser declarado prejudicado com a consequente extinção do feito.
Ante o exposto, monocraticamente, reconheço a perda superveniente do objeto do presente recurso, nos termos do artigo 1018, § 1o, do Código de Processo Civil e DECLARO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento.
Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora